Tribunal: TJES
Processo: 5000945-12.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000945-12.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEIDISMAR FREDERICO MORESCHI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSA
L

RECURSO INOMINADO Nº 5000945-12.2025.8.08.0038.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
GEIDISMAR FREDERICO MORESCHI.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18718168. Contrarrazões apresentadas no ID 18718170.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18718168), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Restituição de Valores em Dobro cumulada com Danos Morais ajuizada por GEIDISMAR FREDERICO MORESCHI em face de BANCO BRADESCO S.A. A causa de pedir fundamenta-se na
ocorrência de diversas movimentações financeiras fraudulentas
na conta poupança do autor, totalizando um
prejuízo de

R$ 3.800,00
(três mil e oitocentos reais), as quais alega não ter autorizado ou reconhecido. Diante disso, pleiteou a condenação do banco à restituição em dobro do valor subtraído, no montante de R$ 7.600,00, e ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença proferida no juízo de origem (ID 18718167) julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a instituição financeira a:
a)
restituir, de forma simples, a quantia de
R$ 3.800,00
(três mil e oitocentos reais), com correção monetária e juros desde a data dos descontos; e
b)
pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com os devidos acréscimos legais. O pedido de restituição em dobro foi afastado por ausência de comprovação de má-fé.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso Inominado (ID 18718168), sustentando, em síntese, a
ausência de falha na prestação de seus serviços
, uma vez que as transações foram realizadas com o uso de cartão com chip e senha pessoal, o que configuraria
culpa exclusiva do consumidor
pela falta do dever de guarda de suas credenciais. Argumenta, ainda, a
inexistência de dano moral
indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, o
excesso no valor
arbitrado. Pede, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da condenação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central a ser dirimida neste recurso consiste em
verificar a responsabilidade da instituição financeira por transações não reconhecidas pelo correntista
, mas realizadas mediante uso de cartão e senha, e, consequentemente, analisar a configuração e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que estabelece a
responsabilidade objetiva
do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços, conforme preceitua o artigo 14 do referido diploma. Sob essa ótica, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos seus clientes por defeitos nos serviços prestados.

A fraude bancária praticada por terceiros, no âmbito das operações bancárias, é considerada um
fortuito interno
, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pelo banco, não sendo capaz de afastar sua responsabilidade. Esse entendimento está consolidado na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso concreto, o recorrente alega que não houve falha em seu sistema de segurança, amparando-se em um
laudo técnico genérico
(ID 18718152) e atribuindo a culpa exclusivamente ao consumidor. Contudo, tal argumento não prospera. A própria ocorrência das transações fraudulentas, detalhadas nos extratos de ID 18718144, demonstra a vulnerabilidade do sistema de segurança oferecido. Ademais, em razão da inversão do ônus da prova, cabia ao banco comprovar de maneira inequívoca a culpa exclusiva do consumidor, o que não fez, limitando-se a alegações genéricas. A simples afirmação de que as operações foram validadas por cartão e senha não é suficiente para eximir o banco de sua responsabilidade, especialmente diante da sofisticação das fraudes atuais, que muitas vezes quebram as barreiras de segurança sem qualquer participação do cliente. Soma-se a isso o fato de que o próprio banco propôs um acordo para restituir o valor integral do prejuízo material (ID 18718166), o que, embora não tenha sido aceito, representa um forte indício do reconhecimento da irregularidade das transações. Consequentemente, a responsabilidade do recorrente pelo
dano material de

R$ 3.800,00
é manifesta, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Quanto ao
dano moral
, o recorrente sustenta sua inexistência, classificando o evento como um mero aborrecimento cotidiano. Todavia, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa em muito a esfera do dissabor. A subtração inesperada e indevida de uma quantia significativa de uma
conta poupança
– que, por sua natureza, destina-se à guarda de economias e reservas financeiras – gera uma inegável sensação de insegurança, angústia e impotência. O abalo à tranquilidade e à paz de espírito do consumidor é evidente. Além disso, o recorrido precisou despender seu tempo e energia para registrar um Boletim de Ocorrência (ID 18718143) e, diante da inércia da instituição financeira em resolver a questão administrativamente, foi forçado a buscar a tutela do Poder Judiciário. Essa jornada, conhecida como "desvio produtivo do consumidor", também constitui um fator que agrava o dano moral. Portanto, a condenação por danos morais foi acertada.

No tocante à alegação de que o valor arbitrado para os danos morais,
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), seria excessivo, tal argumento também não merece acolhimento. A fixação da indenização deve atender aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, cumprindo uma dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva (caráter pedagógico-punitivo). Considerando-se a capacidade econômica do banco recorrente, a gravidade da falha na segurança de seus serviços, o valor subtraído da conta do consumidor (R$ 3.800,00) e os transtornos por ele enfrentados para reaver seu patrimônio, o montante de R$ 5.000,00 mostra-se justo, adequado e incapaz de gerar enriquecimento ilícito. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, servindo como medida eficaz para reparar o dano e inibir a reiteração da falha por parte da instituição financeira.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
a r. sentença em
todos os seus termos
.

Condeno o recorrente, BANCO BRADESCO S.A., ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)